Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-58.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APARECIMENTO DE ESCORPIÕES. DANOS EMERGENTES. DANOS MORAIS. CONDÔMINO. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. DANO E NEXO CAUSAL NÃO PROVADOS.ÔNUS DA PROVA.RECURSO DESPROVIDO.
1.A matéria submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao não condenar o condomínio recorrido ao pagamento de indenização pelos danos emergentes e morais que o apelante alega ter experimentado.
2. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista o art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A hipótese em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito.
3. No caso em deslinde não foram comprovados o dano e o nexo causal necessário à responsabilização civil do réu.
4. O dano emergente também não foi comprovado, pois não houve recomendação do Poder Público e nem mesmo do Condomínio para a desocupação preventiva do imóvel, 4.1 Ademais, o contrato de locação trazido a exame refere-se ao período anterior à data da ocorrência dos fatos narrados na causa de pedir remota.
5. O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.